Tribunal: STF
Processo: HC 81763
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA (ART. 121, §
2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
FUNDAMENTAÇÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      A denúncia descreveu os fatos, e nela imputou ao
denunciado a prática de homicídio qualificado pela surpresa
(art. 121, § 2º, inc. IV, última parte, do Código Penal)
(fls. 8).
2.      A sentença de pronúncia reconheceu a autoria e a
materialidade do homicídio e não acolheu, de pronto, a
alegação de legítima defesa própria.
        E, quanto à qualificadora, que é o que aqui
interessa, aduziu:
        "As testemunhas presenciais declararam que
o acusado, ao se despedir, de inopino, atirou
contra a vítima, sem qualquer chance de defesa
para esta, depoimentos de fls. ...".
3.      É satisfatória essa fundamentação. E outra, mais
ampla, não se poderia exigir, em sentença de pronúncia, que
apenas submete ao Tribunal do Júri o exame da questão, sem
procurar influenciá-lo.
4.      "H.C." indeferido.